Tribunal: TJSP
Processo: 2297769-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Plano de saúde. Tutela de urgência incidental. Terapia multidisciplinar a paciente menor. Ausência de demonstração de inaptidão de clínica disponibilizada por operadora de saúde. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Plano de saúde. Tutela de urgência incidental. Terapia multidisciplinar a paciente menor. Ausência de demonstração de inaptidão de clínica disponibilizada por operadora de saúde. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência incidental que visava compelir operadora de saúde a reembolsar tratamento multidisciplinar a ser realizado em clínica particular. A operadora de saúde apresentou estabelecimento para o procedimento, mas a representante do paciente recusou, alegando inaptidão dos profissionais para tratar a criança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da inaptidão dos profissionais integrantes da clínica indicada pela operadora do plano de saúde para realizar o tratamento necessário ao menor.

III. Razões de decidir

3. Na fase de cognição sumária, não se constatou a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

4. Não foram apresentadas provas concretas da inaptidão dos médicos do estabelecimento indicado, apenas percepções pessoais da genitora, insuficientes para desequilibrar o contrato.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "Ausência de provas concretas da inaptidão dos médicos indicados pela operadora de plano de saúde."

Legislação citada:
CPC, art. 300.